Tribunal: TJBA
Processo: 8077007-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077007-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NILDA OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO SEM ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA OBJETO DA PERÍCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À ESPECIALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que manteve a nomeação de médico oftalmologista para realizar perícia em demanda que discute lesão de natureza ortopédica. Pretensão recursal de substituição do perito por profissional especializado na área pertinente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a nomeação de perito judicial deve observar a especialidade técnica condizente com o objeto da perícia, nos termos dos arts. 157, § 2º, e 465 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A nomeação de perito deve atender aos critérios legais de especialidade técnica exigida para a realização da perícia, sob pena de comprometimento da instrução probatória e da celeridade processual.

4.
O profissional nomeado, embora médico, não detém especialização na área ortopédica, sendo inadequado para examinar as lesões alegadas, o que justifica sua substituição.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a nomeação de médico ortopedista para a realização da perícia.

Tese de julgamento
:

“1. A nomeação de perito judicial deve observar a especialidade técnica relativa ao objeto da perícia. 2. A ausência de especialização compromete a validade da prova pericial e autoriza a substituição do perito.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 157, § 2º, e 465, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, AI nº 8004873-52.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 30.08.2024; TJBA, AI nº 8002518-69.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 08.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8077007-77.2024.8.05.0000
, tendo como Agravantes
NILDA OLIVEIRA DOS SANTOS
e Agravada
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira
Presidente/Relator